Tribunal: TJDFT
Processo: 0724799-51.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0724799-51.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP, MARIA IVANILDA LIMA FERREIRA, EMBALSAMENTOS BRASILIA LTDA - ME RECORRIDO: EMBALSAMENTOS BRASILIA LTDA - ME, MARIA IVANILDA LIMA FERREIRA, METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP DECISÃO Recurso Inominado de METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA – EPP (Petição de ID Num. 21337119 - Pág. 1). É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE. No caso concreto foram juntados tão somente a guia de recolhimento (GRU) e o comprovante de pagamento respectivo de ID Num. 21337120 - Pág. 1, referentes ao preparo propriamente dito, deixando o recorrente de juntar a GRU e o comprovante de quitação das custas processuais. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tenho como deserto o recurso. Com essas argumentações e com fundamento no art. 10, inciso V cumulado com arts. 71, inciso I e 74, todos do Regimento Interno das Turmas Recursais, não conheço do Recurso Inominado. Recurso inominado de EMBALSAMENTOS BRASILIA LTDA – ME e MARIA EVANILDA LIMA FERREIRA (Petição de ID Num. 23349715 - Pág. 1). Apesar de as recorrentes terem sido intimadas a promover o recolhimento do preparo recursal, em 48 horas, dado o indeferimento de pedido seu de gratuidade de justiça (ID Num. 22489452 - Pág. 1), limitaram-se a peticionar manifestando desistência do recurso aviado pela primeira recorrente, e pugnando “sejam conhecidos unicamente os pedidos formulados nas alíneas “a” e “c” do recurso inominado ID 21337117, alusivos à insurgência da segunda autora”, sem o atendimento efetivo da determinação de comprovação do preparo. Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. Forte nesses argumentos, nego seguimento também a este recurso com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Relativamente ao recurso interposto pela ré, diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. No que tange ao recurso das autoras, diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno-as ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Intimem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.